Tribunal: TJSP
Processo: 0013330-56.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do REsp no 1.101.726/SP (Tema no 15/STJ) – Inteligência do art. 1.030, inc. II, do NCPC – Cabimento – Conversão de vencimentos em URV – Servidor Municipal – Impossibilidade de compensação com reajustes posteriores – Questão pacificada

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do REsp no 1.101.726/SP (Tema no 15/STJ) – Inteligência do art. 1.030, inc. II, do NCPC – Cabimento – Conversão de vencimentos em URV – Servidor Municipal – Impossibilidade de compensação com reajustes posteriores – Questão pacificada pelos Tribunais Superiores - Julgamento do RE no 561.836/RN pelo STF e do REsp. no 1.101.726/SP pelo STJ – V. acórdão desta C. Turma Julgadora que contrariou a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça - Inocorrência de prescrição de fundo de direito - Lesão ao direito dos autores que se renova mês a mês - Súmula no 85, do C. STJ - Lei no 8.880/84 que se aplica indistintamente aos servidores de todas as esferas - Manutenção da improcedência por fundamento diverso – Houve reestruturação da carreira do autor, servidor municipal, em 1994 - Eventuais perdas sucessivas têm como termo ad quem o momento da implantação de novo regime remuneratório da carreira a qual pertence o servidor - Precedente do STF - Ação ajuizada em 2010 - Prescrição parcelar quanto ao direito de reclamar eventuais perdas sucessivas decorrentes da não conversão - Precedentes desta Eg. Sexta Câmara de Julgamento - Adequação da fundamentação do v. acórdão, mantendo a improcedência do pedido, sob esta nova fundamentação.